Tribunal: TJDFT
Processo: 0743861-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743861-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA AGRAVADO: ANDERSON JOSE SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Espólio de Francisco Antônio Salazar da Veiga Pessoa, representado pelo inventariante Eduardo Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0741610-29.2023.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora da safra de soja cultivada na Fazenda Brejo. Eis a r. decisão agravada: “INDEFIRO o pedido de ID 248693719, pois não ficou provado nos autos que a safra de soja que credor pretende penhorar é de propriedade do devedor. Intime-se o exequente para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição, no prazo de 15 (quinze) dias, findos os quais os autos serão suspensos e arquivados, na forma do art. 921, III, do CPC.” O agravante sustenta que a decisão recorrida desconsiderou elementos probatórios que demonstram, de forma inequívoca, a exploração econômica da Fazenda Brejo pelo agravado Anderson José Silva, ainda que o imóvel não esteja formalmente registrado em seu nome. Argumenta que a fruição econômica do bem, comprovada por laudo pericial, contrato de cooperação agrícola e notas fiscais, configura propriedade de fato, apta a justificar a constrição judicial. Aduz que “A discrepância entre a ausência de registros cadastrais e a realidade factual demonstrada pelo laudo pericial e pelas notas fiscais constitui forte indício de manobra destinada a afastar ativos do alcance do processo executivo, tipificando, assim, hipótese de fraude à execução nos termos do art. 792, IV, do CPC.” A fundamentação jurídica do recorrente repousa nos artigos 835, XIII, 867 e 792, IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a penhora pode recair sobre bens cuja titularidade formal não esteja em nome do devedor, desde que comprovado o domínio econômico e a fruição direta, como forma de evitar a frustração da execução e assegurar a efetividade da tutela jurisdicional. Ao final, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, a fim de determinar a penhora da safra de soja cultivada nos 170 hectares da Fazenda Brejo, ou, subsidiariamente, a penhora dos valores provenientes da eventual comercialização da safra ou da área cultivada correspondente, como forma de garantir a satisfação do crédito exequendo. Preparo no ID 77135550. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de outubro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator